Tribunal: TJSP
Processo: 1500111-27.2018.8.26.0632
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000207581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500111-27.2018.8.26.0632, da Comarca de Auriflama, em que são apelantes JOSE
ROBERTO DE SOUZA e AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500111-27.2018.8.26.0632 - Auriflama - VOTO No 10.934 2/4 EV
Apelação Criminal no 1500111-27.2018.8.26.0632
Apelantes: José Roberto de Souza e Agnaldo Rodrigues de
Carvalho
Apelado: Ministério Público
Comarca: Auriflama
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Ricardo Palacin Pagliuso
VOTO no 10.934
FURTO QUALIFICADO. Configuração. Materialidade e
autoria demonstradas. Indicação da localização do
bem furtado feita aos policiais pelos próprios
acusados. Escusa dos réus que não convence.
Condenações e penas mantidas. Apelo desprovido.
1) JOSÉ ROBERTO DE SOUZA e AGNALDO
RODRIGUES DE CARVALHO foram condenados, pela r. sentença de fls.
271/292, o primeiro à pena de 02 anos, 07 meses e 29 dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, mais pagamento de 12 dias-multa, no piso, e o
segundo à pena de 03 anos, 03 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, mais pagamento de 16 dias-multa, no piso, por infração ao art. 155, §
4o, IV, do CP, concedido o apelo em liberdade a JOSÉ ROBERTO e negado a
AGNALDO.
Inconformados, apelaram pugnando pela absolvição
por insuficiência de provas sobre a autoria (fls. 303/308).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
320/323), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento
(fls. 335/338).
É o relatório.
2) Nego provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia (fls. 144/145), em 15/12/2018,
por volta de 18h30min, na Comarca de Auriflama, JOSÉ ROBERTO DE SOUZA e
AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO, agindo em concurso, subtraíram, para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500111-27.2018.8.26.0632 - Auriflama - VOTO No 10.934 3/4 EV
proveito comum, uma bateria automotiva, marca “América”, avaliada em R$
400,00, pertencente a W.J.C.F.
Não há que se falar em insuficiência de provas.
Os réus foram presos no mesmo dia do furto, tendo
apontado aos policiais um veículo estacionado na via pública onde eles haviam
instalado a bateria. Num primeiro momento, afirmaram que o bem havia sido
emprestado a eles, conforme a palavra dos policiais (fls. 07/10 e DVD).
A vítima disse que ficou sabendo por populares que os
autores do furto da bateria foram JOSÉ ROBERTO e AGNALDO. Acionou a
Polícia que achou, a partir da indicação dos próprios réus, a sua bateria instalada
em um veículo na via pública, a qual reconheceu prontamente (DVD).
JOSÉ
ROBERTO
ficou
em
silêncio
no
seu
interrogatório judicial (DVD). No auto de prisão em flagrante, afirmou que
“AGNALDO tava junto e apertou a bateria”, dizendo-se inocente, negando a intenção
de “roubar” o bem da vítima (fls. 14).
AGNALDO afirmou em Juízo que apenas ajudou JOSÉ
a retirar a bateria e instalar em outro carro, não sabendo que era furtada. Disse
que JOSÉ lhe informou que a bateria havia sido emprestada (DVD). Em sede
administrativa, relatou que apenas ajudou JOSÉ a “apertar” a bateria (fls. 15).
Este é o conjunto probatório.
A prisão dos réus no mesmo dia do furto e a palavra
da vítima são suficientes para confirmar que ambos foram os autores do fato.
O próprio réu AGNALDO admitiu em Juízo que retirou
a bateria do carro da vítima, juntamente com JOSÉ ROBERTO, e a instalou em
outro veículo, o mesmo que foi apontado aos policiais.
A alegação de desconhecimento sobre o furto não é
crível porque ambos retiraram uma bateria que estava regularmente instalada
num veículo, sem sequer falar com seu proprietário. Ademais, a versão de que a
vítima havia emprestado o bem foi desmentida pelo próprio ofendido, tanto na
fase administrativa como em Juízo.
Deste modo, as condenações devem ser mantidas por
seus próprios fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500111-27.2018.8.26.0632 - Auriflama - VOTO No 10.934 4/4 EV
As penas não foram questionadas, sendo dosadas de
maneira escorreita, de acordo com as condenações criminais pretéritas de cada
acusado, não havendo reparos a serem realizados.
3) Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator